Tribunal: TJMT
Processo: 1009235-96.2022.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009235-96.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JULIANA BENETTI - CPF: 819.199.301-59 (APELANTE), DEBORA BRIZZOLLA FERREIRA DA SILVA - CPF: 821.497.200-00 (ADVOGADO), JANAINA BENETTI FLEURY - CPF: 296.166.458-62 (APELANTE), ISRAEL BENETTI - CPF: 187.533.828-46 (APELANTE), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0439-17 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0439-17 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DEBORA BRIZZOLLA FERREIRA DA SILVA - CPF: 821.497.200-00 (ADVOGADO), ISRAEL BENETTI - CPF: 187.533.828-46 (APELADO), JANAINA BENETTI FLEURY - CPF: 296.166.458-62 (APELADO), JULIANA BENETTI - CPF: 819.199.301-59 (APELADO), ANA PAULA DE ARAUJO - CPF: 033.829.461-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLAN CARLOS SCHIMIDT - CPF: 001.870.061-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS DO BRADESCO SEGUROS S/A PARCIALMENTE PROVIDOS. EMBARGOS DOS AUTORES PROVIDOS E DE ANA PAULA DE ARAUJO ALLAN NÃO PROVIDOS, À UNANIMIDADE.

E M E N T A

DIREITO CIVIL
.
SEGURO DE VIDA
.
AÇÃO DE COBRANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO. JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. CUSTAS PROCESSUAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO.
DISTRIBUIÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VERIFICADA.
INCLUSÃO DE BENEFICIÁRIO. ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL.
OMISSÃO
. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. FIXAÇÃO DE ÍNDICES CONTRATUAIS. RECURSO DOS AUTORES PROVIDO. RECURSO DE BRADESCO SEGUROS PARCIALMENTE PROVIDOS E RECURSO DE ANA PAULA DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido em ação de cobrança de seguro de vida em que se discute a prescrição de apólice, os índices de juros e correção monetária aplicáveis e a inclusão de um novo beneficiário após o falecimento do segurado; (i) Os autores alegam que o acórdão é omisso em relação à fixação dos honorários de sucumbência e à distribuição das custas processuais; (ii) A embargante Ana Paula alega que o acórdão é omisso e apresenta insuficiência de fundamentação por não admitir sua intervenção no processo como assistente litisconsorcial; (iii) A seguradora, por sua vez, alega que o acórdão é omisso em relação à ciência do segurado quanto aos termos do contrato, que previam cobertura apenas para morte acidental; à incidência de correção monetária retroativa às contratações das apólices, o que configuraria dupla correção e enriquecimento ilícito dos autores; à aplicação da Taxa SELIC; e, subsidiariamente, a aplicação de juros de mora de 1% ao ano.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em:
(i) saber se houve omissão no acórdão quanto à ciência do segurado sobre a cobertura contratada nas apólices de seguro;
(ii) definir o termo inicial da correção monetária incidente sobre o capital segurado, considerada as renovações sucessivas do contrato;
(iii) esclarecer o índice de correção monetária e juros aplicáveis conforme o contrato;

(iv) redistribuir as custas processuais e honorários advocatícios conforme o resultado da reforma parcial da sentença; e
(v) analisar a legitimidade de herdeira reconhecida tardiamente como beneficiária das apólices.

III. Razões de decidir

Não houve omissão quanto à ciência do segurado sobre a cobertura contratada. O acórdão analisou que a falta de especificação clara e ostensiva sobre a limitação da cobertura para morte acidental configura falha na prestação do serviço pela seguradora, o que enseja o dever de indenizar.

O termo inicial da correção monetária deve ser a data da última renovação contratual, quando atualizados os valores das apólices, conforme precedentes do STJ e entendimento consolidado em situações de renovação sucessiva de contratos de seguro.

O índice de correção monetária permanece conforme estipulado contratualmente (IGP-M/FGV), e os juros de mora devem incidir de forma anual, conforme as cláusulas pactuadas no contrato.

No que tange à distribuição das custas processuais e honorários advocatícios, a seguradora foi condenada ao pagamento integral das despesas processuais, considerada a sucumbência mínima dos autores, em conformidade com o art. 86, parágrafo único, do CPC.

A legitimidade da herdeira tardiamente reconhecida foi afastada, porquanto o direito à indenização securitária é personalíssimo e restrito aos beneficiários expressamente indicados na apólice.

IV. Dispositivo e tese

Embargos parcialmente providos para:

“1. Fixar como termo inicial da correção monetária a data da última renovação das apólices, conforme valores atualizados à época;
2. Determinar que os juros de mora de 1% incidam de forma anual, conforme estipulado contratualmente;

3. Condenar exclusivamente a seguradora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.”

4. Rejeitar os embargos quanto à legitimidade de herdeira reconhecida tardiamente para figurar como beneficiária de apólices de seguro de vida.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, II; CC/2002, arts. 406, 792; CPC, arts. 85, §2º; 86, parágrafo único; STJ, Súmula 632.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no REsp n. 2.025.166, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, DJe 16/03/2023; TJ-SP, Ap. Cível n. 1000242-77.2021.8.26.0495, Rel. Angela Lopes, j. 30/03/2022.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
JULIANA BENETTI, JANAINA BENETTI FLEURY e ISRAEL BENETTI; ANA PAULA DE ARAUJO e BRADESCO SEGUROS S/A
,
de acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação dos autores e negou provimento ao recurso de apelação da requerida, assim ementado:

DIREITO CIVIL - APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO CONDENATÓRIA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO DE VIDA – PRAZO PRESCRICIONAL – AÇÃO PROPOSTA POR BENEFICIÁRIOS – PRAZO DECENAL – INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – PREVISÃO CONTRATUAL – INAPLICABLIDADE DA TAXA SELIC - RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Ação Indenizatória movida por herdeiros do segurado contra a Bradesco Seguros S.A., com o objetivo de obter o recebimento de indenização relativa a três apólices de seguro de vida. A sentença reconheceu a prescrição da apólice nº 260492 e condenou a seguradora ao pagamento das apólices nº 2503 e nº 2707, com juros e correção monetária. Pedido de inclusão de nova beneficiária rejeitado.

2.

Recurso interposto pelos autores para afastar a prescrição e pela seguradora para julgar a ação improcedente ou, subsidiariamente, revisar os índices de juros e correção monetária.

II. Questão em discussão

3. As questões em discussão são: (i) saber se é aplicável o prazo prescricional anual ou decenal para a apólice nº 260492; (ii) saber se cabível a indenização prevista na nº 260492; e (iii) definir a incidência de juros e correção monetária e a possibilidade de inclusão de novo beneficiário.

III. Razões de decidir

4. Para a prescrição, aplica-se o prazo decenal do art. 205 do Código Civil, já que os beneficiários do seguro têm direito autônomo e pessoal. Jurisprudência do STJ reconhece o prazo de dez anos para indenizações securitárias facultativas.

5. Sobre juros e correção monetária, a incidência deve seguir o contrato: juros de 1% ao mês desde a citação e correção pelo IGP-M desde a celebração do contrato.

6. Quanto à inclusão da nova beneficiária, o direito à indenização securitária não é sucessório, sendo restrito aos beneficiários indicados na apólice.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso dos autores provido parcialmente para afastar a prescrição da apólice nº 260492 e condenar a seguradora ao pagamento da respectiva indenização.

8. Recurso da seguradora desprovido para manter a indenização das apólices nº 2503 e nº 2707 e os índices de juros e correção monetária definidos na origem.

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 205; CDC, art. 6º, III e art. 47; CPC, art. 405; STJ, Súmula 632.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1311406/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, T3, j. 15/05/2012; TJ-MG, AI: 10000191538628001, Rel. Des. Mônica Libânio, j. 26/08/2021; TJ-RJ, APL: 00259622920198190204, Rel. Des. José Acir Lessa Giordani, j. 25/06/2020.

Embargos de
JULIANA BENETTI, JANAINA BENETTI FLEURY e ISRAEL BENETTI
(Id. 251908193):
sustenta que o acórdão deixou de manifestar sobre a distribuição das custas processuais e sobre a majoração dos honorários de sucumbência em razão do desprovimento do recurso do requerido, conforme prevê o art. 85 do CPC.

Pugna pelo provimento do recurso para sanar o vício apontado e majorar os honorários de sucumbências devido pelo embargado bem como pela correta distribuição das custas processuais.

Embargos de
ANA PAULA DE ARAÚJO BENETTI
(Id. 253401174):
sustenta que, embora tenha apresentado requerimento de assistência litisconsorcial por ser herdeira legal do falecido, não foi intimada da inclusão do julgamento em pauta e nem sobre o resultado dele.

Afirma que nas apólices 2707 e 2503 consta como beneficiários, os respectivos herdeiros legais. Assim, como a recorrente é considerada herdeira legal em razão do reconhecimento da paternidade ocorrida em 2021, tem o direito de receber a correspondente indenização.

Reitera que o seu pedido de assistência litisconsorcial não tem natureza sucessória, mas sim natureza de proteção ao seu direito como beneficiária das apólices de seguro.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja deferido o pedido de assistência formulado por Ana Paula, para que ela ingresse no feito na qualidade de beneficiária das apólices 2707 e 2503.

Embargos de
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S. A.
(Id. 253480673):
sustenta que, ao contrário do afirmado, o dever de informação restou devidamente cumprido pela seguradora embargante, ao passo que o segurado foi devidamente cientificado acerca da cobertura contratada quando da celebração dos contratos de seguro objetos dos autos.

Afirma que na proposta de adesão e nas condições gerais do seguro contratado, há previsão expressa de atualização anual do capital segurado.

Esclarece que na apólice 2503, o capital segurado vigente à época da contratação, em 11/2009, era de R$ 200.000,00 e quando da ocorrência do sinistro, em 07/2018, o capital foi atualizado para R$ 319.763, 86; na apólice 260492, o capital segurado vigente à época da contratação, em 09/2009, era de R$ 400.000,00

e quando da ocorrência do sinistro, em 07/2018, o capital foi atualizado para R$ 636.272,05.

Assim, o acórdão incorre em equívoco nas referidas apólices, vez que utiliza como base de cálculo para a condenação o valor atualizado no sinistro, ocorrido em 07/2018, e determina a incidência de correção monetária retroativa às contratações em 2009, o que provoca o enriquecimento ilícito da parte embargada em detrimento de prejuízo financeiro da seguradora e toda a massa de segurados, além de violação aos arts. 757, 760, e 884 e seguintes do CC.

Destaca que, de acordo com o STJ, nos contratos de seguro a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento, como orienta a Súmula n.º 632. Entretanto, determina que o valor a ser corrigido é aquele contratado inicialmente, e não um valor já atualizado. Inclusive, o STJ destaca que, nas apólices de renovação sucessivas, como é o caso dos autos, o termo inicial de correção monetária deve ser a data da renovação que vigia ao tempo do sinistro. Significa que a correção monetária deve fluir desde a data em que o capital segurado utilizado como base de cálculo estava atualizado.

Dessa forma, a fim de evitar
bis in idem
quanto à correção monetária, pugna pela correção da omissão apontada, para que a correção monetária em relação às apólices n.º 2503 e 260492 incidam a partir de 07/2018, data em que o capital segurado utilizado para fins de condenação estava vigente e atualizado (R$319.763,86 e R$ 636.272,05).

Alternativamente, em caso de manutenção da correção a partir da contratação, esta C. Câmara deve considerar para base de cálculo da condenação o capital originário dos contratos, qual seja, R$ 200.000,00 (apólice n.º 2503) e R$ 400.000,00 (apólice n.º 260492), por ser este o valor vigente quando da celebração dos contratos no ano de 2009.

Aduz que as disposições introduzidas pela 14.905/24 ao Código Civil se aplicam de forma imediata e geral

às ações em curso sem decisão transitada em julgado, conforme art. 6º da LINDB, de modo que deve ser aplicado ao caso a SELIC como taxa de juros legal, vez que a taxa de juros fixa de 1% ao mês não se equilibra com os movimentos inerentes à economia. Caso mantido o entendimento pela observância dos índices contratuais, requer que
a indenização seja corrigida pelo índice expressamente previsto em contrato (IGPM/FGV), e incidência de juros moratórios para 1% ao ano, conforme também convencionado previamente pelas partes.

Pugna pelo provimento do recurso para sanar os vícios apontados.

Contrarrazões de Bradesco
(Id. 254052188): em caso de manutenção da condenação, pela observância dos herdeiros legais no recebimento da indenização securitária.

Contrarrazões de
JULIANA BENETTI, JANAINA BENETTI FLEURY e ISRAEL BENETTI

(Id. 254052188): pelo desprovimento do recurso de embargos de declaração do Banco Bradesco.

Manifestação de
JULIANA BENETTI, JANAINA BENETTI FLEURY e ISRAEL BENETTI com relação
aos embargos de declaração opostos por ANA PAULA DE ARAÚJO BENETTI
(ID. 256274650): pelo não conhecimento do recurso de embargos interposto, dado que a parte interessada não apresentou recurso de apelação da sentença

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Trata-se de embargos de declaração opostos por JULIANA BENETTI, JANAINA BENETTI FLEURY, ISRAEL BENETTI, BRADESCO SEGUROS S/A e ANA PAULA DE ARAUJO BENETTI em face do v. acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso dos Autores e negou provimento ao da Requerida.

Inicialmente, dentre os pontos apontados pelo embargante
BRADESCO SEGUROS S/A,
não assiste razão quanto a ciência do segurado a respeito da contratação das apólices.

O acórdão, de forma expressa, analisou a questão da cobertura das apólices de seguro e consignou que "
o contrato de seguro de vida referente a apólice 260492, de forma semelhante as duas outras apólices, não especificou de forma clara e ostensiva que a cobertura seria limitada exclusivamente a casos de morte acidental
".

Assim, não há que se falar em omissão no acórdão quanto à ciência do segurado a respeito da cobertura das apólices, porquanto, conforme exposto no acórdão, a falta de especificação clara e ostensiva a respeito da limitação da cobertura para morte acidental enseja na falha da prestação de serviço da seguradora e, portanto, no dever de indenizar.

No que tange à correção monetária, a base de cálculo apresentada contém vícios e necessita, portanto, de retificações.

Na sentença apelada, o juízo de origem condenou o requerido “
ao pagamento de indenização securitária de R$ 319.763,86 (trezentos e dezenove mil, setecentos e sessenta e três reais e oitenta e seis centavos), concernente a Apólice 2503; e R$147.413,74 (cento e quarenta e sete mil, quatrocentos e treze reais e senta e quatro centavos), referente a Apólice 2707, a serem pagas aos beneficiários das apólices, ambas a serem acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da citação e correção pelo IGP-M a contar data da celebração do contrato
” (Id. 238072695).

Em que pese a referida sentença tenha observado a redação da Súmula 632 do STJ e o acordão mantido a regularidade desta incidência, os contratos celebrados são de renovação sucessiva e os valores, quando já atualizados na data do sinistro, haverão de ser considerados como marco inicial da correção monetária.

Nestes termos:

AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA – Falecimento da segurada, genitora do autor – Sentença de procedência – Apelação das rés que se cinge à reforma da r. sentença somente com relação ao termo inicial da correção monetária sobre o valor devido pela seguradora -
O valor indenizatório relativo ao seguro de vida deve ser acrescido de correção monetária a partir da data de contratação da apólice (Súmula 632 do C. Superior Tribunal de Justiça) e, em havendo renovações sucessivas, será considerada como uma nova contratação, com novo capital segurado – Caso em que houve renovações contratuais sucessivas e, portanto, a data da última renovação da apólice será o marco inicial da correção monetária
– Inaplicabilidade do artigo 1º, § 2º da Lei de nº 6.899/81 – Existência do contrato celebrado entre as partes, e a dívida da seguradora existe a partir do evento coberto – Inexistência, portanto, de razão para que a correção monetária sobre o valor da indenização incida a partir do ajuizamento da ação – Sentença reformada para que a atualização monetária do valor da indenização ocorra desde a data da última renovação da apólice - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10002427720218260495 SP 1000242-77.2021.8.26.0495, Relator: Angela Lopes, Data de Julgamento: 30/03/2022, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. SEGURO DE VIDA. MORTE DO SEGURADO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. VERIFICADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO A QUO. DATA DA ÚLTIMA RENOVAÇÃO CONTRATUAL. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente os embargos de declaração, sem, contudo, alterar o resultado da decisão que rejeitou a impugnação. 2
. A Súmula 632 do STJ dispõe que ?nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento?. 3. Consoante entendimento recente desta Corte, tratando-se de contrato de seguro de vida renovado periodicamente, nos quais há sucessivas atualizações tanto do prêmio quanto do valor do capital segurado, deve ser considerado como termo inicial da correção monetária a data do início da vigência da última renovação, o que corresponde a uma nova contratação, para fins de evitar o enriquecimento sem causa do segurado. 4. Incabível a incidência da correção monetária desde a data da assinatura do primeiro contrato, quando a indenização securitária foi calculada pela credora com base no valor da cobertura da última apólice.
5. Recurso conhecido e provido (TJ-DF 07098711220218070000 1634895, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 09/11/2022, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 16/11/2022).

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5330599-74.2020.8.09.0116 COMARCA DE PADRE BERNARDO 5ª CÂMARA CÍVEL APELANTE: MAPFRE VIDA S/A APELADO: FELIPE RODRIGUES DA SILVA RELATOR: MAURÍCIO PORFÍRIO ROSA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE POR ACIDENTE (IPA). INFORMAÇÃO CONTRATUAL SUFICIENTE À APLICAÇÃO DA TABELA DA SUSEP. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DA EXTENSÃO DA LESÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. DATA DA ÚLTIMA RENOVAÇÃO CONTRATUAL. ÔNUS SUCUMBENCIAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. Dos documentos carreados aos autos, consta informação suficiente a perceber que as partes expressamente convencionaram que a indenização comportaria um valor máximo para a hipótese de lesão permanente e que a indenização seria calculada proporcionalmente ao grau da extensão da lesão e segundo as normas da SUSEP. Ademais, o segurado teve ao seu alcance todas as informações a respeito ou meios de se obtê-las, impondo-se registrar, outrossim, sua consonância com as diretrizes traçadas pela SUSEP. 2.
A finalidade da correção monetária é recompor o valor da moeda, razão pela qual, em caso de sucessivas renovações de apólice de seguro, o termo inicial deve ser a data da renovação que vigia ao tempo do evento
. 3. Modificado o julgado, e observados a legislação vigente e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o ônus sucumbencial deve ser alterado, de modo que cada parte deverá arcar com o pagamento de metade das custas processuais e dos honorários advocatícios, ressalvada a condição de suspensividade de sua exigibilidade, a favor do Apelado, dado que é beneficiário da gratuidade da justiça. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.(TJ-GO 53305997420208090116, Relator: DESEMBARGADOR MAURICIO PORFIRIO ROSA, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/03/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE PAGAMENTO DE SEGURO C.C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SEGURO DE VIDA COLETIVO EM GRUPO – INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD) – ALEGADA AUSÊNCIA DE PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE DO SEGURADO – LAUDO PERICIAL ATESTANDO O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA NOS LIMITES CONTRATADOS – CORREÇÃO MONETÁRIA – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS DO CONTRATO DE SEGURO – TERMO INICIAL - DATA DA RENOVAÇÃO QUE VIGIA AO TEMPO DO SINISTRO – MULTA IMPOSTA NO EMBARGOS DECLARATÓRIOS – AFASTAMENTO – ARTIGO 1.026, § 2º, DO CPC - NÃO EVIDENCIADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Segundo entendimento consolidado pelo rito dos recursos repetitivos, "Não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica" (Tema n. 1.068/STJ). Restando comprovada a incapacidade funcional total e permanente decorrente de doença (IFPD), conforme laudo pericial acostado nos autos, o pedido de indenização decorrente do seguro contratado revela-se pertinente, nos termos previstos na apólice.
Na hipótese de renovações sucessivas do contrato de seguro, o termo inicial da correção monetária do capital segurado é a data da renovação que vigia ao tempo do sinistro. Precedentes. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.701.862/DF, Relator: Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023.)
Não evidenciado o preenchimento do requisito previsto no artigo 1.026, § 2º, do CPC, necessário se faz o afastamento da multa fixada em decisão integrativa. Recurso provido parcialmente. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10231223820208110003, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 20/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2024)

Desta feita,
é caso de dar provimento ao pedido do embargante para determinar que o termo inicial da correção monetária do capital segurado seja a data da renovação que vigia ao tempo do sinistro, quando atualizado o valor contratado ou o capital segurado na época da contratação, quando não atualizados os valores contratados na data do sinistro.

No que toca ao pedido de utilização da taxa Selic como índice de correção e juros de mora, sem razão ao embargante, dado que o acórdão recorrido expressamente previu a prevalência dos índices contratuais, quando expressamente previstos no contrato. Veja o trecho do acórdão em que a matéria foi apreciada:

“(...)Quanto ao índice de juros e correção monetária, de acordo com a atual jurisprudência do STJ, se houver previsão contratual, há que ser respeitado os índices fixados, porquanto
"o art. 406 do CC/2002 trata, atualmente, da incidência da SELIC como índice de juros de mora quando não estiver estipulado outro valor
" (EDcl no REsp n. 2.025.166 RS. relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023).

A respeito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO PRESTAMISTA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMOS INICIAIS. DATA DA CONTRATAÇÃO E DA CITAÇÃO. ALTERAÇÃO DO INDEXADOR. INVIABILIDADE, AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO INDEXADOR E DOS JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS HÁBEIS PARA INFIRMAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO IMPUGNADA. 1. Nos casos de responsabilidade contratual, os termos iniciais da correção monetária e dos juros de mora são, respectivamente, a data da contratação e a da citação. 2.
Ausente previsão contratual
diversa, a atualização monetária do débito deve ser feita pelo IPCA e, por força do disposto no art. 406 do Código Civil, pela taxa Selic, que já comporta, em sua formação, o indexador monetário e os juros
. 3. Se a decisão mantém todos os direitos antes reconhecidos, apenas ajustando o decidido aos parâmetros já definidos pelo STJ para a atualização de débitos judiciais, não há falar em reformatio in pejus. 4. Eventual decréscimo financeiro decorrente da flutuação futura de índices não pode ser compreendido como reforma em prejuízo da parte que recorreu. 5. Mantém-se a decisão cujos fundamentos não são infirmados pela parte recorrente. 6. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2473347 SC 2023/0364700-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 12/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2024) (...)”.

Quanto ao índice correção monetária, o contrato de seguro mantido entre as partes previu, em sua cláusula 24 e 25 do Capítulo VII (Id. 238072676 - Pág. 15), que a atualização monetária fosse realizada pelo Índice Geral de Preços de Mercado da Fundação Getúlio Vargas (IGPM/FGV). Assim, como o acórdão recorrido manteve a correção monetária pelo índice fixado nos referidos contratos, não há que se falar em omissão.

No que toca aos juros moratórios, em que pese o acordão tenha estabelecido a observância dos índices contratuais fixados
, é caso de dar provimento aos embargos da requerida para esclarecer que os juros de mora de 1% incidem de forma anual, conforme cláusula 22 do contrato de seguro anexado ao Id. 238072676.
Para elucidar, veja os termos da referida previsão contratual.

No que diz respeito aos embargos opostos por
JULIANA BENETTI, JANAINA BENETTI FLEURY e ISRAEL BENETTI
, assiste razão aos referidos autores, porquanto o acórdão foi omisso quanto a distribuição das custas processuais e fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Diante da reforma da sentença de origem em razão do parcial provimento ao recurso dos Autores, é caso de promover o ajuste na fixação das verbas sucumbenciais.

Nos termos do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, "
Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários
". Assim, considerado que a parte autora sucumbiu de forma mínima, não há como se manter o reconhecimento da sucumbência recíproca, conforme fixada na sentença de origem.

Deste modo,
é caso de acolher a pretensão da embargante para condenar exclusivamente a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, mantidos em 10% sobre o valor da condenação, observado os parâmetros do artigo 85, §2º, do CPC.

No que tange aos embargos de declaração opostos por
ANA PAULA DE ARAUJO BENETTI
, estes não merecem prosperar. No ponto, a decisão embargada não apresenta qualquer omissão, contradição ou erro material, tampouco obscuridade a ser sanada.

A princípio, não há que se falar em nulidade de julgamento por ausência de intimação da pauta de julgamento, porquanto o indeferimento do pedido de ingresso no juízo de origem implica que o terceiro não se torna parte no processo e o Código de Processo Civil disciplina a intimação das partes envolvidas e dos interessados que participem diretamente do processo.

Na sequência, constou expressamente do v. acórdão que "
a filha do falecido, Sr.ª Ana Paula de Araújo, requer a sua inclusão no feito como assistente litisconsorcial em razão da paternidade reconhecida em 2021, todavia, o rol de beneficiários da apólice não previu a inclusão da requerente. Assim, como a indenização securitária não constitui direito sucessório, não há que se falar em reconhecimento do benefício ao herdeiro reconhecido
".

Conforme decidido no acórdão, a assistência litisconsorcial requerida pela embargante não comportou acolhimento, porque o direito à indenização securitária é personalíssimo e não se estende aos herdeiros do segurado que não foram expressamente indicados na apólice.

No caso em tela, a embargante não foi incluída expressamente como beneficiária em nenhuma das apólices de seguro contratadas pelo seu falecido pai, razão pela qual não possui legitimidade para figurar no polo ativo da presente ação.

Ademais, o fato de as apólices de números 2707 e 2503 não especificarem os nomes dos beneficiários, mas apenas mencionarem "herdeiros legais", não altera a conclusão acima exposta. Isso porque, na hipótese de ausência de indicação específica de beneficiários, o valor do seguro será destinado ao espólio, cuja partilha haverá de ser realizada no âmbito do inventário ou em ação própria.

Assim, como o tema da partilha do valor da indenização securitária não é objeto de debate nos presentes autos, não há que se falar em omissão no acórdão que negou o ingresso da embargante Ana Paula no feito.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. SEGURO DE VIDA. EX-CÔNJUGE. ÚNICA BENEFICIÁRIA.
INDICAÇÃO

EXPRESSA
.
LEGITIMIDADE PARA RECEBER O SEGURO
. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. No contrato de seguro de vida o contratante pode livremente determinar quem serão os seus beneficiários, ou seja, aqueles que receberão a indenização advindo o evento morte, não estando vinculado à ordem de vocação hereditária.
2. Somente em caso de falta de indicação é que a lei regula quem serão os beneficiários, conforme se nota pela leitura atenta do artigo 792 do Código Civil.
3. Considerando a indicação expressa da única beneficiária na Apólice de Seguro, é de se reconhecer que a ex-cônjuge tem legitimidade para receber o seguro de vida, não havendo que se falar em reconhecimento dos apelantes (herdeiros) como beneficiários do seguro.
4- Quanto aos encargos sucumbenciais, tratando-se de matéria de ordem pública, cumpre determinar de ofício sua alteração, porquanto, pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração da demanda deve suportar os ônus correspondentes. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO 5446354-82.2018.8.09.0160, Relator: JAIRO FERREIRA JUNIOR - (DESEMBARGADOR), 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/04/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE -
SEGURO DE VIDA - INDICAÇÃO DE BENEFICIÁRIO
- IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO AOS FILHOS HERDEIROS - ART. 792 DO CÓDIGO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA. 1- Não há que se falar em intempestividade do recurso interposto no prazo de 15 (quinze) dias, prescrito em lei
. 2- Havendo na apólice de seguro indicação expressa de seu beneficiário, não há que se falar em pagamento do capital segurado aos filhos herdeiros, nos termos do art. 792 do Código Civil. 3- Recurso desprovido.
(TJ-MG - AC: 50008870820198130708, Relator: Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 02/12/2020, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/12/2020)

Posto isso,
dá-se parcial provimento aos embargos de declaração opostos por BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCA S.A
para determinar que os juros de mora de 1% incidam de forma anual, conforme previsto no contrato celebrado bem como
para
determinar que o termo inicial da correção monetária do capital segurado seja a data da última renovação realizada, observado o capital atualizado;
dá-se provimento aos embargos de declaração opostos por JULIANA BENETTI, JANAINA BENETTI FLEURY e ISRAEL BENETTI
, para determinar que a seguradora arque com as custas processuais e os honorários de sucumbência, em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 86, parágrafo único do CPC;
e, nega
-se provimento aos embargos opostos por ANA PAULA DE ARAUJO BENETTI.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024